Tribunal: STF
Processo: Rcl 54719
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0020046-72.2022.5.04.0205, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que



    “[a] decisão ora reclamada entendeu por ordenar a penhora de créditos da YC SERVICOS LTDA junto ao Município de Canoas em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal.



    (...)



    Inclusive, existe, no caso em análise, uma potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República. 



    Nesse contexto, as ordens jurisdicionais que ordenam o desembolso monetário por parte da Administração Pública, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor, consoante determina o art. 100 da Constituição.”.



    Defende a aderência estrita do caso concreto às ADPF’s 275/PB e 485/AP, uma vez que 



    “[o] Supremo Tribunal Federal, seguindo a linha do precedente estabelecido na ADPF nº 245, decidiu mais uma vez quanto à impenhorabilidade de créditos mantidos pelo ente público para satisfação de créditos na Justiça do Trabalho. 



    No dia 04/12/2020, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro confirmou a tese fixada na ADPF 245 ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485.



    (...)



    Na ocasião, decidiu-se que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual.



    (...)



    Em seu voto, o Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, Relator, afirmou que os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, com a alegação de que as empresas deteriam créditos a receber da administração estadual, violam os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária.”. 



    O ente público sustenta que



    “[e]m total desarmonia com o órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o órgão de piso da Justiça Trabalhista chega à conclusão de que é cabível o arresto de verbas públicas municipais para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, pois a empresa reclamada detém crédito a receber da administração pública municipal.”. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja “suspensa a ordem de penhora proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020046-72.2022.5.04.0205”.



    No mérito, pede seja



    “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de penhora de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra ordem de retenção de valores em poder do Município de Canoas, deferida em sede de antecipação de tutela, devidos a YC SERVICOS LTDA (CNPJ: 29.299.347/0001-69), destinados ao pagamento de eventuais créditos trabalhistas constituídos em favor de Fabiana de Cassia Costa dos Santos.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    “Da análise dos documentos ID. f1b1c11, em que pese tratarem-se de breves trechos resumidos de extratos bancários, com créditos de pagamentos em diversas datas, inclusive sem apossibilidade de verificação exata de qual ano se referem tais documentos, tendo em vista a revelia e pena de confissão aplicada à empregadora, nos termos da decisão ID. dc1da5f, impõe-se acolher as assertivas da inicial, quanto aos descumprimentos contratuais alegados.



    (...)



    Ainda, como forma de assegurar o resultado útil do processo, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela, determinando a expedição de mandado de penhora de créditos presentes e futuros que a reclamada YC SERVICOS LTDA (CNPJ: 29.299.347/0001-69) possua junto ao MUNICÍPIO DE CANOAS, até o limite de R$ 28.426,38, atribuídos na inicial, os quais deverão ser recolhidos em conta judicial à disposição do presente processo.” (e-doc. 12, p. 1-2).



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:



    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).



    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.



    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de Canoas, destinadas a YC SERVICOS LTDA (CNPJ: 29.299.347/0001-69), com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas, desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e na ADPF 485/AP.



    Em casos similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 46.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/5/22; Rcl nº 49.682, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/10/21; Rcl nº 46.437, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/21; Rcl nº 46.126, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/21; Rcl nº 46.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que determina a ordem de penhora de créditos devidos a empresa YC SERVICOS LTDA (CNPJ: 29.299.347/0001-69) pelo Município de Canoas, nos autos do Processo nº 0020046-72.2022.5.04.0205, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise da questão, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente